Tribunal: TJPA
Processo: 0025875-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025875-24.2013.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE SILVA SOUZA BENONE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Concurso Público. Cargo Para Técnico em Gestão Penitenciária. Vencimento-Base divergente do estabelecido em Lei. Arts.37, X e 169 § 1º da CF/88. Prevalência da Lei sobre o Edital. Recurso Desprovido.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente a pretensão pleiteada, bem como os danos morais, condenando a autora em honorários advocatícios, suspendendo por 5 (cinco) anos considerando a gratuidade processual;

2. A matéria recursal trata de reconhecimento e implementação do direito ao vencimento-base maior, conforme previsto em edital;

3. Confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, conclui-se que houve equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base.

4. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. Obediência ao art. 37, X da CF/88.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOLANGE SILVA SOUZA
(Id. 18183659) contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º da Vara da Fazenda da Comarca da Capital (Id. 18183658) que julgou improcedente o pagamento da diferença salarial contido no Edital do Concurso e o valor pago após sua nomeação, bem como o pedido de danos morais, e condenou a autora em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, entretanto, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante alega em resumo: a) do direito adquirido, devido a lei inexistente à época do concurso que estabelecesse valor diverso ao estipulado no Edital; b) ausência de afronta a Lei nº 6.688/2004; c) da não violação do Art. 37, X da CF/88. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e os pedido pleiteado sejam julgados procedentes.

Contrarrazões impugnado os termos do recurso e requerendo pelo seu desprovimento (Id. 18183663).

Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 19436110).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, os julgou improcedentes os pedidos da autora, conforme dispositivo da sentença:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por SOLANGE SILVA SOUZA em face do ESTADO DO PARÁ, em decorrência da oferta remuneratória contida no Edital do Concurso nº 01/2007-SEAD/SUSIPE, de 27/09/2007, no qual concorreu e foi aprovada para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Serviço Social, sendo nomeada em 24/06/2008, contudo, o vencimento base contido no edital era de R$732,83, mas ao tomar posse o vencimento recebido foi no valor de R$433,59.

Aduz que no decorrer na relação com a administração pública, como descreve na petição, mas sustenta que houve a violação das regras do certame, motivando a proposição da ação para retificação do vencimento base para R$1.735,19, bem como o pagamento das diferenças a partir da data da posse.

Também pede danos morais no valor de R$50.000,00. Juntou documentos.

Contestação do Estado do Pará apresentada tempestivamente (ID 70968946 e ss.), destacando: i) ilegitimidade passiva, ante a autonomia administrativa e financeira da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, autarquia à qual o autor é vinculado; ii) prescrição bienal; iii) em razão do princípio da legalidade, o edital não pode dispor de modo diverso do que consta na lei como remuneração; 3) ao Poder Judiciário é vedado conceder aumentos remuneratórios.

(...)

A questão posta, limita-se a debater a discrepância remuneratória entre o ofertado no edital e o efetivamente pago depois da nomeação do autor que, se deferido o pedido, implicaria no crédito das diferenças remuneratórias pela correção/aumento do vencimento base a refletir sobre as demais parcelas.

O tema não é recente, transitando pelo princípio da legalidade estrita sobre os critérios para fixação da remuneração no âmbito da administração pública,
como se extrai do art. 37, X, da Constituição Federal, abaixo reproduzido: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ... X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Conquanto o edital se constitua no que se denomina de “lei do concurso”, eventual discrepância entre as regras do certame e a lei, sobretudo a Constituição Federal, aplica-se a lei, independente da remuneração ser a menor ou a maior da lei formal.

Sobre o assunto: tema não é recente, transitando pelo princípio da legalidade estrita sobre os critérios para fixação da remuneração no âmbito da administração pública, como se extrai do art. 37, X, da Constituição Federal, abaixo reproduzido:

(...)

A tese da Autor colide frontalmente com as disposições constitucionais a respeito do assunto.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos. Sem custas.

Condeno A autora a pagar honorários advocatícios à Procurador Geral do Estado do Pará, que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, ao mesmo tempo em que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) em razão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquive-se o processo. P.R.I.C.”

(Grifo nosso)

Cinge-se o mérito recursal quando à remuneração estabelecida no Edital do Concurso Público C-122/2007, cujo edital teria sido descumprido após a nomeação da apelante, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

A apelante alega quanto a diferença remuneratória entre o valor ofertado no edital do concurso e o valor efetivamente pago, tendo em vista que o Edital publicado estabeleceu como vencimento-base o valor para o cargo Técnico em Gestão Penitenciária – Área Serviço Social, de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo que, após ter sido aprovada e nomeada, estando em exercício do cargo, passou a receber como vencimento-base o valor de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sendo o valor inferior ao indicado no edital (Id. 18183596, pág. 8).

Afirmam que possui direito líquido e certo ao recebimento do vencimento-base previsto no edital.

Realmente, constou no edital que o vencimento-base para o referido cargo seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme se observa no edital (Id. 18183596, pág. 8). Porém, o vencimento-base indicado no instrumento convocatório divergiu daquele estabelecido em lei.

Em 27.09.2007, quando o edital do concurso foi publicado, estava em vigor a Lei Estadual nº. 6.688/04, que havia criado a autarquia SUSIPE e estabelecido os vencimentos dos cargos integrantes daquela entidade. A Lei Estadual nº. 6.819/06 alterou a referida norma, fixando em R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento-base dos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Serviço Social, conforme no anexo II, com seguinte redação:

“
ANEXO II QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
– SUSIPE CARGO QUANTIDAD E
VENCIMENTO-BASE
(R$1,00) TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA com graduação em: -
Serviço Social
62 - Pedagogia 01 - Psicologia 45 - Ciências Sociais 05 - Medicina 30 300,00 - Enfermagem 37 - Nutrição 23 - Farmácia 02 - Odontologia 20 - Terapia Ocupacional 32 - Educação Artística 02 TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN- ÇAS com graduação em: - Administração 19 300,00 - Ciências Contábeis 06 - Biblioteconomia 02 TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRA- -ESTRUTURA com graduação em: - Arquitetura 01

300,00”

(Grifo nosso)

Em 25.01.2008, foi publicada a Lei Estadual nº. 7.083/08, que reajustou o vencimento dos servidores estaduais. O cargo o qual se trata a presente ação, com vencimento no valor R$ 407,13 (quatrocentos e sete reais e treze centavos). A soma desse vencimento-base (R$ 407,13) com a gratificação de escolaridade (R$ 325,70) resulta na quantia de R$ 732,83, que foi equivocadamente indicada no Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE como sendo o vencimento-base do cargo para qual a autora foi aprovada.

Em análise aos fatos, conclui-se que, pelo confronto entre a legislação acima e o Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE, houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente ao cargo de Serviço Social da SUSIPE. Percebe-se que o referido edital antecipou, de forma errônea, quantias remuneratórias que ainda seriam implementadas, indicando indevidamente, como valor do vencimento-base do cargo em questão, a somatória de duas verbas distintas (vencimento + gratificação), cujos valores individuais estavam em desacordo com a legislação vigente à época da abertura do concurso C-122.

Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores.

O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

(Grifo nosso).

Nos termos do art. 105, II, alínea a, da Constituição Estado do Pará, são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores: Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

(Grifo nosso).

Além de ser matéria que depende de lei e sentido estrito, com observância da devida iniciativa, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I
- se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

A partir das disposições constitucionais acima citadas, conclui-se que nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição editalícia, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

Em suma, se a Constituição condiciona o aumento de remuneração à existência de prévia lei em sentido estrito, nenhum acréscimo de vencimento-base pode ser implementado apenas com fundamento em disposição de edital de concurso. Logo, havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. PRETENSÃO DE RECEBER VERBA REMUNERATÓRIA DE ACORDO COM O EDITAL DO CONCURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CASO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. MÉRITO. DIVERGÊNCIA NO CONCEITO DE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO. CONFLITO ENTRE O INSTRUMENTO EDITALÍCIO E A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE CARGOS E FIXAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE SE SUBMETE À LEI ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO EM DETRIMENTO DE NORMAS PREVISTAS EM EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO QUAL SE SUBMETE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se as recorrentes fazem jus à modificação da composição vencimental, de forma a estabelecer que o montante consignado nos anexos do edital do concurso público ao qual se submeteram deve ser entendido como salário-base sobre o qual devem incidir as demais vantagens inerentes aos cargos que ocupam. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Na espécie, uma das autoras pediu desistência da ação, com fundamento na ausência de interesse de agir porquanto firmara acordo extrajudicial com o promovido, tendo este concordado com o requesto de desistência. Assim, incide ao caso as disposições do artigo 485, caput e inciso VIII, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. 2.2. No caso concreto, a apelante não requereu a homologação do acordo, apenas informou ao Juízo sobre a avença e pediu sua exclusão do polo ativo com fundamento na ausência de interesse em prosseguir com a ação. Em verdade, apenas o promovido se reportou acerca da alegada homologação, quando a autora já havia pleiteado a desistência da lide. Neste cenário, cumpria ao Juízo, tão somente, homologar não o pacto, mas o pedido de desistência formulado anteriormente e não contestado pela parte adversa. 2.3. Dessa forma, não conheço da preliminar suscitada, todavia, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora acima referida, extinguindo o feito em relação a esta, sem exame de mérito. 2.4. Preliminar não conhecida. 3. MÉRITO 3.1. Quanto ao mérito, sustentam as apelantes que houve equívoco no julgado, pois o salário-base, com previsão no edital do certame, não se confunde com a remuneração que lhes é devida. De fato, toda a controvérsia gira em torno de possível confusão nos conceitos de salário e remuneração empregados na laboração do edital do concurso público ao qual se submeteram as autoras. 3.2. É bem verdade que o anexo do edital do concurso público elenca os cargos, a habilitação exigida e valores que discrimina como "salário". Ocorre que se tem por certo que há no documento mero erro de nomenclatura, pois idênticos valores são listados na Lei Municipal nº 625/1999, criadora dos cargos, sob a rubrica "remuneração". A mesma conclusão chega-se ao analisar as Leis Municipais de nºs 628/1999, 638/1999 e 644/1999. 3.3.
Ocorre que o edital regulador de concursos públicos jamais poderá se sobrepor à legislação, senão por uma questão hierárquica, pela impossibilidade de afastar a vinculação da administração e administrados ao Princípio da Legalidade.

É que, no confronte entre princípios (vinculação ao edital x legalidade), deve prevalecer este último, até porque a criação de cargos e fixação remuneratória no serviço público somente são permitidos mediante lei específica, por expressa determinação do artigo 37, inciso X, da Constituição da Republica de 1988
. 3.4. Recurso apelatório conhecido apenas no mérito e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso apelatório para não conhecer da preliminar suscitada e, na extensão cognoscível, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 00000660820068060137 Pacatuba, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR ESTIPULADO EM EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SOMENTE PODE SER FIXADA OU ALTERADA ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM (LEI MUNICIPAL Nº 1.550/2010). CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Cinge-se o recurso, acerca da análise do suposto direito do apelante em receber sua remuneração conforme Edital do concurso público, com a consequente condenação do pagamento retroativo da diferença salarial devida desde quando a recorrente assumiu o respectivo cargo de professor até a efetiva correção.

Compulsando os autos, imperioso destacar que a Lei Municipal n.º 1550/2010, que instituiu o plano de Carreira e Remuneração dos Professores do Magistério do Município de Ceará-Mirim, em seu art. 31, trouxe a seguinte regulamentação, quanto a remuneração básica dos professores. Vejamos:

"Art. 31. A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo à sua posição no nível e na classe da carreira, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus.

§ 1º Considera-se vencimento básico inicial da carreira do magistério o fixado para o nível base, na classe A.

§ 2º O valor do vencimento básico do nível 1 da carreira, será correspondente ao coeficiente 10% do fixado para o nível base, e assim sucessivamente.

§ 3º O valor do vencimento básico do 'nível base – A' será calculado obedecendo o mínimo constitucional e o disposto na Lei nº 11.738/2008."

Nesta senda, em razão da existência de lei local, a qual detalha como será a remuneração e o escalonamento da carreira do cargo de Professor Municipal, penso não merecer prosperar a tese recursal, pois a fixação ou alteração da remuneração, somente poderá ser realizada através de lei especifica, respeitando assim o disposto no artigo 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal,
in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

(...)

Desse modo, descabida a tese de vinculação da remuneração do professor do magistério, de acordo com o valor previsto no edital do concurso público, eis que, a remuneração básica da mencionada categoria, tem por base as disposições constantes da Lei Municipal n.º 1.550/2010
.

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

(TJ-RN - AC: 20170112321 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Câmara Cível)

(Grifo nosso)

Por fim, cito julgado do TJ/PA, relativo a caso semelhante ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto
em ...Ver ementa completalei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria. 2.
No caso, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE
. 3. Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito P

(TJ-PA - AC: 00506016220138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2020)

(Grifo nosso)

Assim, ausente a comprovação do direito pleiteado quanto ao pagamento do valor do salário base previsto em Edital e ao dano moral requerido, deve a sentença ser
mantida,
conforme entendimento descrito.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2024